Tribunal: TJSP
Processo: 2147389-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada – Plano de saúde – Ex-funcionário – Art. 31 da Lei 9.656/98 – Contratação de plano de saúde diferenciado entre ativos e inativos – Inadmissibilidade – Imposição de plano de saúde coletivo único para empregados ativos e inativos – Tema 1.034 do STJ – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso provido